Tribunal: TJDFT
Processo: 0716569-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716569-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANDERSON RODRIGUES GALVÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 9.246/2017. COMUTAÇÃO DE PENA. CONCURSO DE PENAS IMPOSTAS PELA PRÁTICA DE CRIME IMPEDITIVO E NÃO IMPEDITIVO. UNIFICAÇÃO DA PENA. PENA ÚNICA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Para a concessão do indulto com fundamento no Decreto no 9.246/2017, deve-se atender aos requisitos previstos na própria norma, isto é, a soma das penas aplicadas a contar da data do início da primeira prisão até a data limite, e, depois, verificar se o réu cumpriu 2/3 (dois terços) da pena do delito impeditivo, e 1/3 (um terço) da reprimenda relativa ao crime comum, por se tratar de reeducando reincidente. 2. Recurso a que se nega provimento. O recorrente alega a possibilidade de o cumprimento da fração de pena referente ao requisito objetivo do crime não impeditivo anteceder o cumprimento total da pena referente ao crime impeditivo de maior gravidade. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais que entende violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1723229/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020. Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019).* III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004